Tribunal: TJMT
Processo: 0009987-63.2014.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009987-63.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 037.815.101-07 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO ELSON VENTURA - CPF: 019.469.901-32 (VÍTIMA), MIRANDA MARQUES DE ARRUDA - CPF: 999.988.821-68 (VÍTIMA), MARIA JOSÉ RODRIGUES VENTURA (ASSISTENTE), MICHELLY KESLAYNE SILVA SANTOS - CPF: 004.785.511-85 (ASSISTENTE), LAURA ANTONIA DOS REIS - CPF: 000.547.951-76 (ASSISTENTE), EVANDERSON DOS SANTOS CAPELLI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –
ERRO NA EXECUÇÃO COM RESULTADO DUPLO (
ABERRATIO ICTUS
)

– DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A PRONÚNCIA DO RECORRIDO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA NOS MOLDES DA DENÚNCIA –
PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CASO AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE – DEMONSTRADA A MATERIALIDADE DELITIVA E A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ART. 413 DO CPP – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE OCORREU ERRO NA EXECUÇÃO ATINGINDO TERCEIRO ALÉM DA VÍTIMA PRETENDIDA – ART. 73,
IN FINE
, DO CP – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA PRONUNCIAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA.

Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase processual
do
judicium accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada de forma indene de dúvidas, ou seja, demonstrada nos atos de maneira inequívoca e cristalina. Havendo nos autos elementos antagônicos e versões conflitantes acerca do
animus
do réu, deve a divergência ser apreciada pelo Tribunal do Júri, sob pena de se subtrair indevidamente a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Diante da comprovação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, e, havendo elementos probatórios de que ocorreu erro na execução (
aberratio ictus
), atingindo terceiro além da vítima pretendida, imperiosa a aplicação da regra disposta no art. 73,
in fine
, do Código Penal, atribuindo ao réu a suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, por duas vezes.

Recurso ministerial provido para pronunciar o acusado nos termos da exordial acusatória.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0009987-63.2014.8.11.0042 - código 369605, na qual foi atribuída definição jurídica diversa à conduta imputada ao ora recorrido
GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS
, sendo
desclassificado

o delito de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, contra duas vítimas) para o crime de
lesão corporal
(art. 129,
caput
, do CP, contra duas vítimas), sob o argumento de que não ficou comprovado o
animus necandi
na conduta do agente.

Nas razões recursais, vistas no ID 178919757, o Ministério Público postula a reforma da decisão para que o recorrido seja
pronunciado
nos termos da denúncia, sustentando que há nos autos indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a dar ensejo a submissão do fato ao egrégio Tribunal do Júri.

Em sede de contrarrazões, dispostas no ID 178919763, a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo desprovimento do recurso.

O d. Juízo
a quo
remeteu os autos a este Tribunal sem efetuar o juízo de retratação, fundamentando que não houve pedido do
parquet
nesse sentido, conforme decisão de ID 178919764.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial

do recurso, a fim de pronunciar o réu pela prática dos delitos de homicídio qualificado tentado e de lesão corporal culposa, conforme se extrai do parecer de ID 179976667.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo Ministério Público.

Verte da denúncia que no dia 02 de dezembro de 2013, por volta das 02h20min, nas dependências do “Posto Podium”, localizado na Av. Palmiro Paes de Barros, na entrada do bairro Parque Atalaia, nesta Capital, o ora recorrido
GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS,
imbuído de
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo,

tentou matar
a vítima Antônio Elson Ventura
, causando-lhe lesões corporais. Além disso, na mesma ocasião, por
erro na execução
, o acusado também
tentou matar

a vítima Miranda Marques de Arruda
, ocasionando-lhe lesões corporais. Porém, não atingiu seu intento em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a narrativa ministerial, havia uma rixa anterior entre o recorrido e a vítima
Antônio Elson
, porque ambos tiveram relacionamento amoroso com Michelly Keslayne Silva Santos. E, no dia do fato, a citada vítima foi até o posto de combustível supramencionado, onde se deparou com o acusado no local, que estava discutindo com duas pessoas que estavam sentadas em uma mesa.

Consta na exordial acusatória que quando o réu avistou o referido ofendido, de imediato, foi em sua direção e, sem que pudesse esboçar qualquer reação, efetuou os disparos de arma de fogo, atingindo-o; bem como um dos disparos acertou a vítima
Miranda
, que estava aguardando ser atendida no local para abastecer seu veículo. Contudo
, o resultado morte não foi alcançado, uma vez que as vítimas receberam pronto atendimento médico.

Por esse fato, o
recorrido
GREDES WILKER
foi denunciado

como incurso no
art. 121, §2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
por duas vezes, na forma do artigo 73,
in fine
, do mesmo diploma legal
, em razão do erro na execução. No entanto, ao final da fase do
judicium accusationis
obteve a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, diante do que exsurge irresignado o órgão ministerial.

O
parquet
postula em suas razões recursais a reforma da decisão, a fim de que o réu seja
pronunciado nos termos da exordial acusatória
, sustentando, em suma, que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito de homicídio qualificado tentado, contra as duas vítimas.

Acerca da temática em debate, urge ter em mente que a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitiva
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.

Isso porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
,

mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que
evidenciem de plano
a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, observo que a
pretensão ministerial merece amparo
.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 178919699 - pág. 6/7), pelos laudos periciais das vítimas (ID 178919699 - pág. 81/86 e pág. 94/99), pelo laudo complementar da vítima Miranda (ID 178919700 - pág. 27/28), e pelas provas orais colhidas.

Outrossim, extrai-se
indícios
suficientes
de autoria
por meio da
prova oral produzida em ambas as fases processuais.

A
vítima Antônio Elson Ventura
foi ouvida somente em sede inquisitiva, devido ao seu falecimento posteriormente em decorrência de causa diversa do que ora se apura. Naquela oportunidade, o ofendido asseverou que quando o réu
GREDES WILKER
o avistou no local já foi em sua direção e, quando chegou cerca de dois metros de distância, retirou um revólver da cintura e efetuou os disparos, sendo que o primeiro o atingiu na altura do quadril, do lado direito, afirmando que ele somente parou depois de “descarregar a arma”.

Oportuno trazer suas declarações detalhadas sobre o contexto fático sob a ótica da citada vítima,
in verbis
:

“
QUE namorou MICHELE, vulgo “NINA”, por 03 anos, e após uma briga se separaram e ela foi namorar por três meses o GREDINHO para fazer ciúme para o declarante. Que depois desses três meses ela largou GREDINHO e isto causou muita raiva nele. Informa que
no dia 02/DEZ/2013 pediu para um colega levá-lo até o Posto Podium, na entrada no Parque Atalaia. Que desceu do carro sozinho e caminhou na direção da porta da loja de conveniência, pois quando subia a “rampinha da calçada da loja” avistou o GREDINHO bem perto da porta, do lado de fora, em pé, discutindo com dois rapazes e nunca os viu antes. Que não dava para escutar o assunto da discussão porque o som estava alto, pois ali há “racha de som”. Que
GREDINHO avistou o declarante chegando e parou de discutir e veio em sua direção, mas quando ele chegou a uns dois metros do declarante e “arrancou um revólver da cintura, as luzes de dentro da loja e as de fora apagaram misteriosamente”, e em seguida já foi atingido por um primeiro tiro na altura do quadril direito, e depois por outros tiros e somente parou porque descarregou a arma no declarante
. Que somente escutava os barulhos dos tiros. Que mesmo atingido por cindo ou seis tiros conseguiu correr até a beira da avenida e, como ficou tonto, sentou-se no chão e viu quando o GREDINHO fugiu na garupa de uma moto e foi na direção do Bairro Parque Atalaia.

Perguntado ao declarante se por ventura viu se o GREDINHO jogou a arma ali perto, o declarante respondeu que
não jogou nada, pois até hoje, ele anda mostrando um revólver na rua do bairro. Que ele bebe e usa droga e fica louco, pega arma e fica mostrando para as pessoas. Que algumas pessoas que usam droga com ele até comentaram que ele vende armas no bairro. Que depois de um tempo o SAMU apareceu e levou o declarante para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e em nenhum momento perdeu os sentidos. Que estava sendo atendido no Pronto Socorro quando escutou um outro paciente dizer para uma médica que ele havia tomado um tiro por causa do declarante e então, a médica veio para o declarante e perguntou-lhe o seguinte: “ele levou mesmo um tiro por causa de você?”, sendo que respondeu a ela “ele estava no mesmo lugar que eu, o tiro que deve ter atravessado em mim pegou nele”. Declarante viu que estavam “costurando” o rosto dessa pessoa. Que não ficou sabendo mais nada dele. Que o declarante não foi submetido a nenhuma cirurgia, apenas curativo e ficou tomando soro, pois “as balas passaram e atravessaram”. Que foi liberado no final da manhã.
Informa que antes desse fato, o GREDINHO passava a pé ameaçando, mas depois deste fato, ele passa de moto e fica rindo
. Que o declarante nem sai mais para passear, apenas de casa para o trabalho e vice-versa. Ressalta que “arma o GREDINHO guarda arma em casa e que a mãe dele apoia ele em tudo”. Que GREDINHO mora sozinho com a mãe, e ele tem um irmão que mora na casa ao lado”. Que não sabe quem apagou as luzes da loja de conveniência. Que passados três dias, o declarante retornou na loja de conveniência e a “menina do caixa” disse que “não entendeu nada porque é que o GREDINHO foi no rumo do declarante e que houve muita gritaria e gente correndo.
Perguntado para o declarante se costuma frequentar a loja de conveniência, respondeu que
sim, nos finais de semana.
Perguntado se ali há câmeras de circuito interno, o declarante respondeu que
tem câmeras do lado de dentro e fora da loja de conveniência e só não sabe se há no pátio do posto. Que
ainda teme por sua integridade física e por sua vida, pois no bairro todos sabem que o GREDINHO tem arma.
Informa que o ‘GREDINHO possui passagens e que ele já deixou um senhor do CPA de cadeira de rodas por causa dos tiros que acertou nele” e armado já assaltou uma van lotada de passageiros.
Que declarante e GREDINHO eram amigos de infância e passaram a ser desafetos por causa da MICHELE
. Que o declarante teve que se afastar até de amigos que têm em comum com o GREDINHO” –
ID 178919699 – pág. 36/37, destaquei.

A genitora do aludido ofendido prestou depoimento
em Juízo
,
Sra. Maria José Rodrigues Ventura
. Relatou que não presenciou os fatos, mas seu filho lhe contou que o recorrido já foi efetuando os disparos de arma de fogo contra ele; afirmou que o crime teria sido cometido por causa de uma antiga namorada da vítima (Michelly), pois depois que separaram ela começou a namorar o acusado, e este tinha muito ciúmes dele com Michelly; asseverou que seu filho ficou muito ruim em razão dos fatos, que ficou no pronto socorro e depois seu braço ficava inflamando e, por isso, não conseguia trabalhar (mídia audiovisual, ID 178919748).

A
testemunha Michelly Keslayne Silva Santos
, narrou
em sede judicial
que namorou com o ofendido Antônio por aproximadamente dois anos, e, um ano após se relacionou com o

réu
GREDES WILKER
por cerca de três anos, sendo que na data dos fatos não estava namorando com nenhum deles; relatou que quando passou a namorar o recorrido, a vítima ficava atrás deles, tendo certo dia jogado uma pedra no veículo do acusado; disse que a vítima era uma pessoa agressiva, pois já tinha quebrado seu nariz e entrado em sua casa arrombando a porta quando não estava no local (mídia audiovisual, ID 178919748).

A
testemunha Laura Antônia dos Reis
prestou depoimento em ambas as fases processuais, relatando que trabalhava no caixa da conveniência do posto de combustível e, no dia dos fatos, ouviu cinco disparos de arma de fogo e depois quando olhou na direção do barulho, avistou o ofendido Antônio “baleado”; bem como viu ele correndo em direção à rua e, em seguida, retornou para pedir socorro; narrou que a vítima é cliente do posto e naquela ocasião não viu quem atirou nela, mas soube que teria sido
GREDES WILKER
(ID 178919699 – pág. 65).
Em Juízo
, disse que não se recordava dos fatos em razão do decurso do tempo, afirmando ter ouvido os disparos de arma de fogo e que a ação delitiva ocorreu no pátio do posto e não na conveniência onde estava (mídia audiovisual, ID 178919748).

Também em
sede judicial
, a
testemunha Evanderson dos Santos Capelli
, esclareceu que se fazia presente no local dos fatos, não se recordando de detalhes devido ao tempo transcorrido, mas efetuou alguns relatos. Esclareceu inicialmente que o ofendido
Antônio
era “problemático”, pois tomava remédios e bebia, sendo que arrumava “confusão” com as pessoas quando bebia, e apresentava comportamento “agressivo”, sendo que o ofendido e o réu já tinham discutido em outras oportunidades. No dia dos fatos, disse que a vítima “arrumou confusão” com o réu; que viu
Antônio
no local dos fatos em momentos antes, próximo a conveniência, fazendo “confusão” e discutindo com outras pessoas; que estava próximo ao seu veículo e avistou o ofendido correndo atrás do acusado e depois viu que estavam em luta corporal, sendo que, em seguida, ouviu os disparos de arma de fogo, não sabendo dizer quem estava armado, afirmando que foi “muito rápido”; que assustou com os disparos e foi embora do local (mídia audiovisual, ID 178919748).

Consta dos autos ainda o depoimento do
policial militar Marcos da Rocha Teixeira
, o qual relatou perante a
autoridade judiciária
que quando chegou no local do crime viu a vítima caída ao chão e naquela oportunidade teve conhecimento que o autor do delito seria o réu
GREDES WILKER
; em vista disso, chamou o SAMU para atender o ofendido e diligenciou até a residência do recorrido, mas este não se encontrava lá, dizendo que a genitora dele passou os dados para a confecção do boletim de ocorrência. Além do mais, confirmou o teor do boletim de ocorrência confeccionado (mídia audiovisual, ID 178919748).

O acusado
GREDES WILKER
, por sua vez, prestou declarações sobre a dinâmica fática somente na Delegacia, usando o direito de ficar em silêncio em Juízo.

Na
fase inquisitiva
, o recorrido confessou a prática delitiva, alegando, porém, que era “perseguido” pelo ofendido
Antônio
porque teve relacionamento amoroso com a ex-namorada dele, que ele estava lhe ameaçando de morte e por isso comprou o revólver.

Relatou que no dia em questão a vítima começou a provocá-lo, então foi em sua casa buscar a arma e retornou ao local do fato, sendo que Antônio foi em sua direção e jogou uma latinha, aduzindo que tentou se afastar, mas ele ficou seguindo-o; alegou que foi em direção à rua e, quando ainda estava dentro do pátio do posto de combustível, tirou o revólver de sua cintura e efetuou quatro disparos contra a vítima, que estava distante cerca de três metros; disse que o primeiro disparo atingiu o tórax de
Antônio
, que saiu correndo para “dentro do posto”, e correu atrás dele efetuando mais três disparos, não sabendo dizer onde atingiram, e que parou de correr quando o viu caindo perto de uma das bombas; aduziu que foi para sua casa e que jogou a arma em um “matagal” quando saiu do posto, sendo que retornou outro dia no local mas não a encontrou.

Ademais, alegou que a vítima “andou comprando bala” para matá-lo e que ainda estava recebendo ameaças por parte de
Antônio
; dizendo que acionou diversas vezes a Polícia, mas não o encontrava, e que não chegou de registrar boletim de ocorrência sobre tais ameaças (ID 178919699 – pág. 16/17).

Além de tais considerações, que tratam, quase em sua totalidade, a respeito da suposta conduta perpetrada pelo recorrido contra a vítima
Antônio
, oportuno trazer o depoimento prestado pela
vítima Miranda Marques de Arruda
, que afirmou perante a
autoridade policial
que foi alvejada com um tiro em sua face, durante a empreitada criminosa, veja-se:

“
QUE na noite de 02/DEZ/2013,
foi para o Posto Podium localizado na Avenida Palmiro Paes de Barros para abastecer o carro, e parou na fila para aguardar a sua vez.
Informa que haviam outros carros e era o último da fila, e
desceu do carro para abrir o tanque para adiantar o serviço do frentista, olhou para a esquerda e quando voltou o rosto,
quando escutou um “barulho de tiro” e imediatamente sentiu que algo bateu em seu rosto entre o nariz e o olho direito. Informa que foi atingido por um tiro no rosto e viu que a roupa começou a ficar molhada de sangue, e depois ouviu mais tiros
, e então, entrou rapidamente no carro e foi para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde ficou a noite inteira e foi submetido a uma pequena cirurgia para retirada “da bala do rosto”,
que segundo o médico era calibre 38, sendo que o declarante “pediu ao médico para ficar com a bala”. Que
o médico lhe informou que “se tivesse levado o tiro frontal teria morrido, pois a bala iria entrar no olho e sair pela nuca”, mas como foi “de lado, a bala perfurou e quebrou somente o osso do nariz. Que o declarante ainda sente dores na face.
Afirma que quando foi liberado a levou para casa para mostrar para a mãe e para as irmãs, ocorre que, em casa chegaram a uma conclusão de que se ficasse com essa “bala” em seu poder, a polícia poderia abordá-lo na rua e se o revistasse e encontrasse a bala iria ter problemas, então, acabou jogando fora no lixo.
Informa que até a presente data não sabe quem o atingiu nem os motivos.
Declarante informa que não voltou mais naquele posto de combustível. Informa que quando foi pescar em Santo Antônio de Leverger, ia lá pra abastecer de dia, na ida para esse passeio, sendo esta noite a primeira vez que estava abastecendo no retorno da pescaria. Que o médico mandou o declarante retornar por dez dias para fazer curativo e tomar remédios por dois meses.”
– ID 178919699 – pág. 52/53, grifei.

Tal narrativa encontra amparo nos laudos periciais juntados ao feito – ID 178919699 - pág. 94/99; e ID 178919700 - pág. 27/28 (laudo complementar).

Nesse cenário, em que pese a vítima
Antônio
não ter sido ouvida judicialmente, dada a impossibilidade (falecimento no curso do processo por causa diversa),
há outros elementos de prova que, aliados a declaração do ofendido, demonstram os indícios suficientes de autoria pelo crime doloso contra a vida, e, que a conduta, em tese, praticada pelo recorrido atingiu terceiro alheio.

Impende consignar que, embora o magistrado singular tenha se valido do resultado dos exames periciais realizados nas vítimas para afastar o
animus necandi
, considerando que a conduta do réu não teria causado perigo de vida e os ofendidos não ficaram internados ou com sequelas, de modo que as lesões foram de natureza leve, entendo que
o resultado ocasionado às vítimas não necessariamente afasta o dolo da conduta
, notadamente a intenção de matar, haja vista que o elemento subjetivo do tipo em apreço não é medido, tão somente, pelo resultado da ação perpetrada pelo agente, mesmo porque,
in casu
, verifica-se que a vítima
Antônio
teria corrido para se distanciar do réu e se esquivar dos disparos, bem como foi prontamente socorrida e levada para atendimento hospitalar, fatores que claramente influem no resultado.

Lado outro, é possível extrair da perícia a informação de que a vítima
Antônio
apresentou cicatrizes nas regiões
“torácica esquerda e direita; face anterior do braço esquerdo; face anterior do antebraço esquerdo; fossa ilíaca direita; espondiliana”
(ID 178919699 - pág. 83), e a prova oral produzida indica que o recorrido teria “descarregado a arma”, ou seja, o réu
GREDES WILKER
, em tese, efetuou todos os disparos contra o citado ofendido e, ainda, por erro na execução, teria atingido a vítima Miranda na região nasal direita (laudo pericial respectivo no ID 178919700 - pág. 25/28).

Nessa toada, há que levar em consideração as circunstâncias que permeiam o caso concreto, de modo que, analisando o conjunto fático-probatório, se possa extrair a
certeza da ausência do dolo de matar
, a autorizar a desclassificação da conduta atribuída ao acusado, ou a
existência de indícios suficientes de autoria do delito doloso contra a vida,
que conduz a pronúncia e sua submissão ao juiz natural do feito (Júri Popular), hipótese esta que se verifica no presente caso.

Destarte, os elementos reunidos nos autos evidenciam que a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal é deveras temerária no atual estágio processual, implicando
usurpação da competência
constitucional do Tribunal do Júri, porquanto as provas coligidas
não permitem concluir de plano pela ausência de
animus necandi
na ação do acusado.

Ressalte-se que
a
tese defensiva de ausência de
animus necandi
, à primeira vista, constitui apenas
uma das versões
sustentadas no processo e, ante à existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento constitucional.

Em suma,
ainda que as lesões acarretadas pela ação do acusado não tenham sido de extrema gravidade, tendo em vista que as vítimas não precisaram ser hospitalizadas por período significativo de tempo e nem tiveram sequelas gravosas, é certo que há
indícios
suficientes de que o recorrido teria agido com
animus necandi
ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte com sua conduta.

Portanto
, ao contrário da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
,
em vista das considerações acima expostas
,
é forçoso reconhecer que
existem elementos indiciários bastantes
, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia.

Destaco que
também se encontra igualmente amparada nos
elementos probatórios carreados ao feito
, em decorrência da prova oral ou da prova pericial e documental,
a possível ocorrência de
erro na execução
, por meio do qual se atingiu a
vítima Miranda Marques de Arruda
.

A respeito dessa temática, o Código Penal prevê:

“Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código.
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código”.

Desse modo, por expressa determinação legal, no caso de
aberratio ictus
com unidade complexa
(duplo resultado)
, ou seja, sendo atingida a vítima pretendida pelo agente e também pessoa diversa, aplica-se a regra do
concurso formal
de crimes
, prevista no artigo 70 do CP, devendo ser consideradas ambas as condutas como se tivessem sido praticadas contra a vítima visada, pois “
o que importa é a verificação do dolo no resultado almejado, ou seja, dirigido contra a vítima pretendida”
(STJ,
HC
n. 105.305/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2008, DJe de 9/2/2009).

Insta consignar que o douto procurador de justiça manifestou em seu parecer que
“no caso, o que ocorreu foi a hipótese da aberratio ictus com unidade complexa, ou resultado duplo, isto é, o agente atingiu a vítima pretendida e também uma vítima não pretendida. Com isso, existem dois crimes: um homicídio qualificado, na modalidade tentada, em relação à vítima Antônio Elson Ventura que pretendia atingir e uma lesão corporal culposa em relação ao terceiro Miranda Marques de Arruda que não pretendia atingir. Devendo-se aplicar, ainda, a regra do concurso formal de crimes”
(ID 179976667 - pág. 8).

Todavia, nos moldes do que
orienta o Superior Tribunal de Justiça
, o elemento subjetivo da primeira conduta (dolo), projeta-se também à segunda, não intencional, ainda que o erro de pontaria decorra de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) do agente. Logo, segundo a Corte Superior, o instituto previsto no art. 73 do Código Penal, afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução do crime doloso (STJ,
HC
210.696).

Sendo assim, havendo um segundo resultado não pretendido pelo agente, quando da prática de crime doloso, também deverá ser considerado como doloso, ainda que o erro na execução tenha decorrido de conduta culposa.

Nesse contexto, é escorreita a pronúncia do recorrido pelo crime previsto
no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso IV, ambos do Código Penal, contra as duas vítimas, em concurso formal, na forma do art. 73,
in fine
, do CP
, conforme requerido pelo recorrente.

Por fim, atento à norma do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que dispõe que, ao pronunciar o acusado, o magistrado deve declarar o dispositivo legal em que o julgar incurso, bem como especificar as
circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena.

In casu
, o Ministério Público denunciou o réu
GREDES WILKER
pelo suposto cometimento do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima
, haja vista que o ataque teria ocorrido de inopino, surpreendendo os ofendidos.

De fato, a aludida qualificadora encontra respaldo na versão sustentada pela vítima no tocante à dinâmica dos fatos, logo,
em respeito ao princípio do juiz natural,
deve ser submetida à apreciação do
eg. Tribunal do Júri, uma vez que não se trata de imputação manifestamente improcedente.

A propósito, saliento o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Portanto, reputo admissível o tipo penal derivado estampado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Por todo o exposto,
não sendo factível afastar, sem margens de dúvidas, a presença do
animus necandi
na conduta do agente, impõe-se a reforma da r. decisão impugnada pelo
parquet
, a fim de que os fatos sejam submetidos ao órgão julgador constitucionalmente competente, que é o e. Júri Popular.

Logo,
havendo prova da existência dos crimes e
indícios suficientes
de autoria,
pronuncio

o recorrido
GREDES WILKER
,

nos termos do
artigo 413 do CPP
, a fim de encaminhá-lo a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Diante disso, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
PRONUNCIO

o recorrido
GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS,
a fim de submetê-lo

à julgamento pelo e. Tribunal de Júri da Comarca desta Capital, pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal,
na forma do art. 73,
in fine
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023